Tribunal: TJSP
Processo: 1012326-05.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de lote. Desistência pelos compradores. Impossibilidade financeira de continuar arcando com as prestações do contrato. Devolução de 80% com retenção de despesas sobre o bem (IPTU, taxas) e taxa de ocupação. Insurgência da ré contra o valor de cálculo da taxa de ocupação, pedindo a perda das arras e seja afastada a indenização da benfeitoria, diante da posse

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de lote. Desistência pelos compradores. Impossibilidade financeira de continuar arcando com as prestações do contrato. Devolução de 80% com retenção de despesas sobre o bem (IPTU, taxas) e taxa de ocupação. Insurgência da ré contra o valor de cálculo da taxa de ocupação, pedindo a perda das arras e seja afastada a indenização da benfeitoria, diante da posse de má-fé. Parcial acolhimento. Percentual de 0,5% deve incidir sobre o valor do contrato, ajustado entre as partes, e não sobre o valor venal do imóvel. Indevida a retenção do sinal, além do percentual de 20%, porque o sinal foi pago com força confirmatória, sem caráter penitencial. Autores não são possuidores de má-fé, detêm a posse justificada pelo título. Muro e portão que beneficiam o lote, segundo perícia realizada. Indenização devida. Recurso provido em parte.